Tribunal: TJMT
Processo: 1007866-59.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1007866-59.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFFAEL PERES BANDEIRA - CPF: 029.081.441-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENIL PERES BANDEIRA - CPF: 769.234.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENAIDE MARIA PERES - CPF: 182.050.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – A
ÇÃO DE ARROLAMENTO –
MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO
– RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
ESTADO DE MATO GROSSO – DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DO ITCMD ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INTERESSE PÚBLICO –
IRRELEVÂNCIA – COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA
RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE
– CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme a jurisprudência deste e. Tribunal,
“
A competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado.”

(CC n. 1002017-14.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 21.05.2020 – negritei)

In casu,

a ação originária trata de sucessão, matéria eminentemente de direito privado, que atrai a competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, conforme disposição contida no art. art. 21, II, “a”, do RI/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos em face da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, com a finalidade de fixar a competência para processar e julgar a matéria que envolve quitação do ITCDM posterior a sentença de partilha de bens imóveis, referente ao recurso de apelação nº. 1000564-97.2021.8.11.0048.

A parte suscitante assevera, em suma, que no caso não se discute ou questiona o tributo em si, mas, tão somente, o dever de quitar o imposto (ITCDM), em momento prévio ou posterior à sentença de partilha, e de carta de adjudicação dos bens imóveis, nos termos do art. 659 § 2º do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Raffael Peres Bandeira, Adenil Peres Bandeira e Rogério Peres Bandeira, ajuizaram a
ção de inventário por arrolamento sumário dos bens deixados por
Zenaide Maria Peres, tendo o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira julgado
procedente os pedidos formulados, com a consequente homologação do plano de partilha de bens.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs o Recurso de Apelação n. 1000564-97.2021.8.11.0048, alegando, em apertada síntese,
que a sentença homologatória deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa às obrigações tributárias eventualmente devidas pelo espólio.

O apelo foi distribuído em 15.06.2022, por sorteio, para a 2ª Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, contudo, em razão da certidão de análise de competência, o processo foi distribuído, por sorteio, para a 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Por entender que a matéria discutida se amolda às regras de competência insculpidas no art. 21, II, “
a
”, do RI/TJMT, a i. Desembargadora determinou a redistribuição do recurso a uma das Câmaras Cíveis de Direito Privado.

Diante disso, o recurso foi redistribuído para a 2ª Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desa.
Maria Helena Gargaglione Póvoas, que por sua vez, determinou a redistribuição do feito, sob o fundamento de que “
a matéria tratada no recurso, concernente à dispensa de apresentação de pagamento de tributo para a homologação da partilha de bens, e diante do interesse do Estado de Mato Grosso que discorda deste ponto do
decisum

ingressando com o presente Apelo, tenho que a competência para julgar o recurso é de uma das Câmaras de Direito Público.
” – id. 164190190.

Por conseguinte, a
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos suscitou este conflito negativo, com o intuito de ser dirimida a competência para processar e julgar a matéria que envolve quitação do ITCDM posterior a sentença de partilha de bens imóveis, referente ao recurso de apelação nº. 1000564-97.2021.8.11.0048.

Afirma que no caso não se discute ou questiona o tributo em si, mas, tão somente, o dever de quitar o imposto (ITCDM), em momento prévio ou posterior à sentença de partilha, e de carta de adjudicação dos bens imóveis, nos termos do art. 659 § 2º do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a elucidação da questão não é de difícil solução.

É cediço que a competência deste e. Tribunal, em grau recursal, é fixada em razão da matéria.

À vista disso, conforme relatado, a ação originária trata de sucessão, matéria eminentemente de direito privado, que atrai a competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, conforme disposição contida no art. art. 21, II, “
a
”, do RI/TJMT, confira:

“Art. 21

-
Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete
:
(E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

II - Julgar:

a)
os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau
em matéria cível de Direito Privado
;
(Alterado E.R. n.º 008/2009 -TP)”
(grifei e negritei)

Desse modo, em que pese os fundamentos jurídicos tratados no apelo sejam de interesse público, tal fato não atrai a competência recursal para uma das Câmaras de Direito Público, pois, repiso, a relação jurídica subjacente é de direito privado.

Nesse sentido já se manifestou o c. STJ, ao analisar questão afeta à competência para a análise da necessidade de quitação de tributo referente ao espólio antes da prolação da sentença e expedição do formal de partilha no processo de arrolamento sumário, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARROLAMENTO. COMPETÊNCIA INTERNA. OBRIGAÇÕES GERAIS DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 9º, § 2º, II, do RISTJ,
o julgamento dos feitos relativos às obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato, compete a uma das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ. E, no presente caso, cuida-se da expedição de formal de partilha em ação de arrolamento sumário
.

2. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que para a homologação de plano pelo juiz são dispensadas certas formalidades exigidas no inventário, entre elas a intervenção da Fazenda Pública para verificar a correção do pagamento dos tributos devidos pelo espólio. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1380504 DF 2018/0273705-8, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.03.2019 – grifei e negritei)

Desse entendimento não destoa este Órgão, que já se manifestou no sentido de que a competência em grau recursal é fixada em razão da matéria, sob a relatoria da própria Desembargadora suscitada, confira:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREVENÇÃO DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIRITO PRIVADO – ART. 21, II, “a”, DO RITJMT - CONFLITO PROCEDENTE.

A competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado
.”
(CC n. 1002017-14.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 21.05.2020 – negritei)

Saliento, por fim, que diversos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso, tratando da questão atinente à necessidade de recolhimento do ITCMD, no arrolamento sumário, antes da homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, já foram julgados pelas Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado deste e. Tribunal, dentre os quais, menciono: RAC n.
1001332-27.2019.8.11.0037 (1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.03.2023); RAC n. 1000887-72.2020.8.11.0037 (2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 09.11.2022);
RAC n. 1000079-16.2019.8.11.0033 (3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.05.2023);
e
RAC n.
0000758-68.2015.8.11.0002 (4ª
Câm. de Direito Privado, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.05.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a competência para processar e julgar o recurso de apelação nº. 1000564-97.2021.8.11.0048, deve ser imposta à Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas -
2ª Câmara de Direito Privado.

Posto isso, conheço do conflito suscitado e o
JULGO PROCEDENTE
.

Cuiabá, 15 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023